Tribunal: TJDFT
Processo: 0738049-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOUDIM ALVARENGA CARNEIRO e JONATAS CARLOS DO NASCIMENTO em face de sentença que julgou improcedente o pedido dos autores/recorrentes de determinar que o réu/recorrido, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, proceda à transferência da autoria da infração de trânsito e respectivas penalidades relativa a auto de infração indicado nos autos, para o segundo autor.

2. Alegam os recorrentes em suas razões que o 1o autor/recorrente é o proprietário da motocicleta envolvida na infração de trânsito relatada nos autos e que tem o costume de emprestar o veículo ao 2o autor/recorrente. Afirmam que o 2o autor/recorrente era o condutor do veículo em questão no momento do cometimento da infração, tendo, inclusive realizado o pagamento da multa; que os autores/recorrentes deixaram transcorrer o prazo para indicar administrativamente o condutor do veículo, por esta razão ajuizaram o presente feito, a fim de transferir para o prontuário do 2o autor/recorrente a autoria da infração cometida e das respectivas penalidades. Aduzem que, mesmo tendo transcorrido o prazo administrativo para indicar o condutor, o proprietário do veículo não pode ser responsabilizado por infração que não tenha cometido, nem pode sofrer as sanções decorrentes do referido ato.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 52123168). Preparo regular (IDs. 52123169 e 52123170). Contrarrazões apresentadas (ID. 52123172).

4. Trata-se na origem de ação de Obrigação de Fazer, na qual pretendem os autores a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito para o prontuário do condutor do veículo no ato do cometimento, após o decurso do prazo administrativo para indicação.

5. Nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo para a identificação do infrator estabelecido no §7o do artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta tão-somente a preclusão administrativa, o que não impede que tal pretensão seja analisada pelo Poder Judiciário. 5.1. Ocorre, no entanto, que a possibilidade de indicação do condutor infrator após o prazo legal e em Juízo, deve ser acompanhada por robusta comprovação dos fatos e do motivo relevante de não ter sido indicado o condutor/infrator no momento oportuno, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade do processo administrativo. 5.2. Saliente-se que na via judicial, a mera indicação e/ou declaração de outro condutor desacompanhada de quaisquer documentos ou elementos, como ocorre na esfera administrativa, não é suficiente a invalidar a presunção legal da autoria da infração. 5.3. Com efeito o processo judicial não pode ser usado como um procedimento administrativo de trânsito extemporâneo ou mera instância de homologação de termo de declaração de assunção das multas, sem a comprovação dos fatos e circunstâncias em ocorreram as infrações. Nesse sentido: (Acórdão 1389997, 07365985720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5.4. Assim, em que pese a possibilidade da indicação do condutor do veículo responsável pelo cometimento da infração de trânsito em Juízo, após o transcurso do prazo legal fixado para fazê-lo administrativamente, é necessário que a indicação esteja amparada em evidência robusta, com a devida justificativa para o fato do condutor/infrator não ter sido apontado dentro do prazo legalmente estabelecido.

6. Da análise do que consta do processo verifica-se que os autores deixaram transcorrer o prazo para declarar administrativamente o condutor do veículo responsável pelo cometimento da infração. 6.1. Apesar das alegações contidas nos autos, não há que se falar do desconhecimento do prazo estabelecido legalmente para indicação do condutor, uma vez que, a data limite para declaração de identificação do condutor infrator constante da notificação de autuação acostada pelos autores/recorrentes no ID. 52123159, p. 1, estava expressa no documento, 12/11/2022, assim como os demais dados referentes à infração, inclusive a pontuação decorrente da infração cometida. 6.2. Sendo assim, a simples indicação de terceiro para assumir a responsabilidade pela infração cometida, após o fato e o decurso do prazo estabelecido para indicação administrativa, e sua reiteração em Juízo, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. 6.3. Ressalte-se que, na hipótese dos autos, o 1o autor/recorrente somente se preocupou em fazer a indicação do condutor/infrator após ter recebido a Notificação de Instauração de Processo Administrativo para possível imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir (ID. 52122598), mais de seis meses depois de decorrido o prazo administrativo para tanto.

7. Neste caso, a presunção da boa-fé da indicação do condutor/infrator fica relativizada, tornando-se imprescindível a comprovação dos fatos. O que não ocorreu na hipótese dos autos. 7.1. Não consta do processo nenhum documento que evidencie que o 1o autor/recorrente não estivesse de fato conduzindo o veículo em questão; não há alegação, nem qualquer documento que demonstre que estivesse em outro local na hora dos fatos; da fotografia constante da notificação de autuação não é possível distinguir devidamente quem seja o condutor do veículo. 7.2. Diante do exposto, não havendo prova substancial do alegado nos autos apta a desconstituir a legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, não há que se falar em reforma da sentença.

8. Sendo assim, não tendo os autores/recorrentes se desincumbido do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), não há como dar procedência ao pedido na forma pretendida, devendo a sentença ser mantida na forma como foi lançada. Precedentes: (Acórdão 1606512, 07138526420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1609148, 07233906920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo, em conformidade com o princípio da equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.